Tribunal: TJPA
Processo: 0007906-97.2018.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007906-97.2018.8.14.0049

EMBARGANTE: LAUDENOR PEREIRA DA SILVA FILHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL APÓS CORREÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL NA DECISÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. PRETENSÃO INFUNDADA.
A decisão que confirmou a sentença condenatória já havia transitado em julgado quando foi corrigido o mero erro material ventilado em petitório da Procuradoria de Justiça, sem que fosse alterada a condenação do apelante, nem modificado qualquer termo da decisão que julgou o mérito do recurso de apelação, motivo este que a correção do erro material retroagirá a data da decisão que confirmou a sentença recorrida.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Laudenor Pereira da Silva Filho
, por meio da defensoria Pública Estadual,
contra o Acórdão de ID n°
18834318
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo embargante.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito praticado, pois aduz que entre a data da sentença condenatória e a republicação do acórdão para correção de erro material transcorreu, in totum, o prazo prescricional, merecendo ser declarada essa prescrição por esta Corte de Justiça.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja conhecido e provido, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal conforme solicitado nos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso.

Busca o Embargante a declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito a que foi condenado, pois entende que entre a data da sentença condenatória e a publicação da decisão que corrigiu erro material no acórdão vergastado transcorreu in albis o prazo prescricional.

De plano discordo da presente pretensão, pois vejo claramente que a prescrição não se evidenciou neste processo, explico.

O Acórdão que julgou o apelo interposto pelo réu foi datado de 1º de novembro de 2023, conforme ID 16776049, o qual, após a devida intimação de todas as partes (defesa e acusação), não foi oposto nenhum embargo de declaração, por nenhum dos envolvidos, no prazo legal, que é de dois dias úteis, conforme art. 619 do CPP.

Pois bem, sem a oposição de embargos declaratórios no prazo legal, a decisão em questão transitou livremente em julgado, mesmo que ainda não conste certidão nesse sentido nos autos.

Ocorre que, após o prazo acima ventilado, a Douta Procuradoria de Justiça peticionou no processo informando a ocorrência de erro material no referido Acórdão, requerendo sua retificação, nos seguintes termos (ID 16813844):

“O Ministério Público em 2º grau, por intermédio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, fica ciente da decisão/acórdão id nº 16776049, no entanto requer sua retificação na parte em que afirma que "a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para que a pena base seja aplicada no mínimo legal", tendo em vista não ter sido esse o entendimento desta Procuradora de Justiça, conforme se constata da manifestação presente no id nº 9815057.”

Em virtude disso, ocorreu a devida retificação do Acórdão (ID 18834318), tão somente para que constasse no relatório da decisão a correta manifestação ministerial, sem, contudo, mexer no mérito da decisão que ora é embargada ou anular a decisão que já havia sido publicada.

Assim, pelo que se mostra nos autos, a decisão presente no Acórdão de ID 16776049 interrompeu claramente o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, a qual, por não ter sido contestada por nenhuma das partes, já que nenhum embargo de declaração foi oposto, transitou em julgado, vindo a decisão constante à ID 18834318 somente corrigir erro material que sequer influenciou no mérito do recurso de apelação que havia sido interposto, não configurando qualquer das formas de prescrição existentes, já que o erro material poderá ser sanado a qualquer tempo, mesmo que transitada a decisão, não merecendo guarida a tese esposada no presente embargo de declaração.

Além do que, como dito alhures, o acórdão confirmatório da sentença de primeiro grau sempre interrompe o prazo prescricional, devendo a correção de erro material, após o trânsito em julgado da decisão colegiada, retroagir à data da referida interrupção.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente EMBARGO DE DECLARAÇÃO e o rejeito.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/08/2024